Tribunal: TJMT
Processo: 1023257-79.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023257-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.239.141-18 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA – AFASTADA – MÉRITO – DÍVIDA RECONHECIDAMENTE PRESCRITA –
DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” – RETIRADA DO NOME DA PLATAFORMA – CABIMENTO – MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA VENCIDA –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À HON
RA E REPUTAÇÃO –
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome d
a
requerente da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
Com efeito,
é
fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

2.
A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma
“
Serasa Limpa Nome
”
, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Rosiane Oliveira da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ajuizada em face de
Banco
Bradesco
S/A
,
para
reconhecer a
in
exigibilidade da

dívida, uma vez que prescrita
.

Por conseguinte, condenou
a
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

Irresignad
a
,
a
apelante aduz,
em síntese, que
a inclusão de seu nome junto ao cadastro do Serasa, denominado “Limpa Nome”
, por dívida
reconhecidamente
prescrita,
lhe trouxe
sérios danos e
prejuízos
de ordem moral.

Pugna pela condenação do banco apelado a indenizá-la pelos danos morais
sofridos.

Contrarrazões
,

id
212136809
.
Impugna a concessão da gratuidade à autora. No mérito, postula
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
à
apelante, pedindo pela revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados. A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória. (N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Afirma
a

apelante que
seu nome
se encontra
inserido no Sistema
do Serasa “Limpa Nome”
, em razão de inadimplência de débito prescrito compreendido no período de maio de 2018 a junho de 2019.

Diz que
a anotação é indevida, pois constitui uma verdadeira negativação do seu nome perante o mercado de consumo, quando a dívida já foi atingida pela prescrição.

Pugna seja reconhecido
o dano moral causado e
condenado
o banco
a
indenizá-lo.

Pois bem, sem razão
o
apelante.

Destaca
-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, o
apelante/autor
é
pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatári
o
final
e
enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos
artigos
2º e 17 do CDC.

O banco apelado/requerido
, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Os documentos
carreados
aos autos
pelo
banco
apelado
revelam o inadimplemento de obrigação líquida e certa pelo
r
equerente
/apelante
,
por prazo superior a cinco anos, sem que
constasse a alegação de
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A hipótese, então, é a da inércia por prazo suficiente, adequando-se à regra do art. 189 do Código Civil:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”.

Portanto, a prescrição opera o decurso do prazo para exigir o cumprimento do direito violado.

Sabe-se que
a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Com efeito, analisando
detidamente
os autos, constata-se que os débitos discutidos na lide
se
referem a crédito pessoal, com vencimento em 20/12/2012.

Observa-se que contados do
vencimento da dívida, decorreu prazo
superior a 05 (cinco) anos,
de maneira que inquestionável
o reconhecimento da prescrição da pretensão creditícia.

R
econhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Nesse sentido
, a anotação dívida e indicação de maneiras para quitação induzem o consumidor a crer equivocadamente que estão passíveis de sofrer medidas constritivas judiciais, ensejando o pagamento da dívida por receio da cobrança e da inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso,
inevitável reconhecer o abado psicológico causado no consumidor.

Para tanto, entende-se que
a manutenção de nome, por dívida prescrita, na
plataforma “Serasa Limpa Nome”

caracteriza apontamento desabonador capaz de causar angústia, aflição, abalo psicológico ao consumidor passível de reparação
.

Com efeito, referido apontamento provoca preocupação capaz de ensejar o consumidor a efetuar o pagamento do débito, embora inexigível, tão somente em virtude da ausência de lastro devedor.

Não merece prosperar o argumento de que a informação ali contida não é pública, e, que, por isso, não restaram configurados os danos morais
.

Deveras, tem de ser consideradas a perturbação e inquietude provocadas pela
cobrança injustificada e
a advertência de que a ausência de pagamento afetará negativamente os negócios futuros.

A
teor do que disciplina o caput, do art. 927, do Código Civil, “
in
verbis
”
:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nesse contexto, nos ensinamentos de
Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona
:

“o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
1

Desta forma, evidente
o abalo moral
que deve
ser indenizado.

Portanto, em razão da ilicitude da cobrança e do evidente abalo à honra e reputação da autora,
o banco requerido
fica obrigada a repará-la (art. 927 do Código Civil
.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano
, bem ainda, deve atender
ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
à
bancarrota.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
.

2

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da empresa requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E/OU RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NA SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – INDENIZAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO (INSCRIÇÃO IMOTIVADA) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. A ausência de prova do Contrato de Cartão de Crédito impõe a declaração de inexistência da dívida dele decorrente. A cobrança extrajudicial imotivada configura ato ilícito, e sua realização pela Serasa Limpa Nome/Acordo Certo (embora as informações contidas nessa plataforma não sejam públicas) demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral. O valor da reparação tem de ser majorado se for ínfimo para o cumprimento das funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Os juros de mora sobre o montante arbitrado para os danos morais devem ser computados a partir da data da inscrição indevida na Serasa Limpa Nome (evento danoso). Não demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica multa por litigância de má-fé. Quanto à verba honorária, incide na via recursal o art. 85, §11, do CPC
”
. (N.U 1012489-69.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado. É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais
”
.

(N.U 1017841-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
publicado
no DJE 06/04/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgar procedente a pretensão inicial,
para
determinar a retirada do
débito da plataforma
‘
Serasa Limpa Nome
’
e
condenar

o banco requerido
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, condeno
o banco
apelado
ao pagamento do ônus de sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024